Tribunal: TJSP
Processo: 1001714-09.2017.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – INDENIZAÇÃO – ATROPELAMENTO DE CRIANÇA EM ESPAÇO PÚBLICO RESERVADO AO TRÂNSITO DE PEDESTRES POR BICICLETA MOTORIZADA – CULPA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – HIPÓTESE DE IMPRUDÊNCIA FLAGRANTE DE TERCEIRO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001714-09.2017.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que são apelantes JOÃO
MANOEL ALMEIDA XAVIER e CASSIA APARECIDA DOS SANTOS
ALMEIDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Não conheceram do recurso oficial e
negaram provimento ao recurso voluntário do autor, majorada a verba honorária
devida pelo vencido em 2 (dois) pontos percentuais, a teor do disposto no art. 85,
§ 11, do C.P.C.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37.234
APELAÇÃO CÍVEL No 1001714-09.2017.8.26.0187
COMARCA: FARTURA
APELANTES: JUÍZO “EX-OFFICIO” E JOÃO MIGUEL ALMEIDA XAVIER
APELADOS: JOÃO MIGUEL ALMEIDA XAVIER E MUNICIPALIDADE DE
FARTURA
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO

INDENIZAÇÃO ATROPELAMENTO DE CRIANÇA
EM
ESPAÇO
PÚBLICO
RESERVADO
AO
TRÂNSITO
DE
PEDESTRES
POR
BICICLETA
MOTORIZADA
CULPA DA ADMINISTRAÇÃO
NÃO
DEMONSTRADA

HIPÓTESE
DE
IMPRUDÊNCIA FLAGRANTE DE TERCEIRO

AÇÃO
IMPROCEDENTE

SENTENÇA
CONFIRMADA.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais movida
por João Miguel Almeida Xavier, contra a Municipalidade de Fartura,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 95/98.
Ao reexame necessário, anotado a fls. 98.
O autor apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que a responsabilidade da Municipalidade é
objetiva, mas de toda a forma deixou de cumprir o dever de evitar o
tráfego de bicicletas motorizadas na praça de alimentação onde ocorreu o
acidente, além de não ter sinalizado adequadamente o local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso voluntário regularmente processado, com resposta,
opinando a douta Procuradoria de Justiça pelo provimento.
É o relatório.
Incumbe registrar, antes de mais nada, que sendo a
sentença favorável ao ente público, descabe reexame necessário.
Passando ao apelo do autor, verifica-se que não merece
acolhida.
Ao tratar da responsabilidade civil da Administração, Hely
Lopes Meirelles ensina que “O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva à
Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causem a
terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o risco
administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos; não
responsabilizou objetivamente a Administração por atos predatórios de
terceiros, nem por fenômenos naturais que causem danos aos
particulares. Para a indenização destes atos e fatos estranhos e não
relacionados com a atividade administrativa observa-se o princípio geral
da culpa civil, manifestada pela imprudência, negligência ou imperícia na
realização do serviço público que causou ou ensejou o dano
culpa,
essa, que pode ser genérica. Daí por que a jurisprudência, mui
acertadamente, tem exigido a prova da culpa da Administração nos casos
de depredação por multidões e de enchentes e vendavais que,
superando os serviços públicos existentes, causam danos aos
particulares. Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública só é
devida se se comprovar a culpa da Administração. E na exigência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta ao princípio objetivo da
responsabilidade sem culpa, estabelecido no art. 37, § 6o, da CF, porque
o dispositivo constitucional só abrange a atuação funcional dos servidores
públicos, e não os atos de terceiros e os fatos da Natureza. Para
situações diversas, fundamentos diversos.” (Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros Editores, 30a edição, página 637).
No caso concreto, não tendo o atropelamento do autor sido
provocado por agente da Administração Municipal, a responsabilidade
desta só poderia decorrer da demonstração de culpa, o que não é o caso.
De acordo com o boletim de ocorrência de fls. 11/12, no
início da noite de 07 de novembro de 2017 o autor, então com quatro
anos de idade, foi colhido por bicicleta motorizada em logradouro público
onde funciona uma praça de alimentação, na descrição da contestação,
confirmada por fotografia, dotada de banheiro público e composta de
aproximadamente dez quiosques, distribuídos sobre área calçada,
segregada e em nível mais alto do que o nível da rua, não destinada à
circulação de veículos, reservada ao trânsito de pedestres.
Fica claro que o sinistro decorreu de culpa exclusiva de
terceiro, para a qual a Administração em nada contribuiu.
Com efeito, não é razoável exigir que o ente público
mantenha no local fiscalização permanente suscetível de evitar a invasão
do espaço público por veículos, da mesma forma como nada assegura
que a existência no local de sinalização indicativa da proibição fosse
suficiente para impedir a infração cometida pelo condutor desconhecido.
Em tais condições, não se conhece do recurso oficial e nega-
se provimento ao recurso voluntário do autor, majorada a verba honorária
devida pelo vencido em 2 (dois) pontos percentuais, a teor do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 85, § 11, do C.P.C.
RICARDO FEITOSA
RELATOR